Tribunal: TJSP
Processo: 0017292-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0017292-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCAS SILVA NASCIMENTO, é embargado COLENDO 1o GRUPO
DE CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO,
ALEX ZILENOVSKI, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO
THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017292-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 49.812
Embargos de Declaração no 0017292-37.2019.8.26-5000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO
4a Vara do Júri Processo no 0003345-79.2014.8.26.0358
Embargante: LUCAS SILVA NASCIMENTO
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL

O advogado Guilherme Oliveira Atencio interpôs estes
embargos de declaração, contra Acórdão desta 1a Câmara Criminal que, por votação
unânime, afastada a matéria preliminar, indeferiu a revisão criminal (fls. 83-90).
Inconformado, sustenta omissão, porquanto o acórdão
não teria analisado as teses da desclassificação para a lesão corporal culposa, lesão
corporal seguida de morte ou homicídio culposo, bem como do afastamento da
qualificadora da surpresa (fls. 93-99).

É o relatório.
Inicialmente cabe ressaltar a norma posta no artigo
619 do Código de Processo Penal “Aos acórdãos proferidos pelos
Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.”. Anote-se que o objetivo desse instrumento
processual é desfazer eventual ambiguidade, contradição, omissão ou
obscuridade existente no acórdão.
Na hipótese vertente, o convencimento quanto à
manutenção da condenação e as razões de decidir emergiram da análise de
todos os elementos produzidos no processo, sobretudo no aspecto ora
atacado (fl. 86-90):
“Todavia, cuida-se de juízo rescisório da coisa julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017292-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
cujo ônus de prova do error in judicando cabe à defesa, porquanto a revisão criminal
não deve ser utilizada à guisa de apelação, como mero instrumento de reavaliação de
provas existentes nos autos e anteriormente analisadas por competente Câmara
Criminal deste Tribunal.”
“Em processos como este, somente a constatação de
flagrante equívoco na valoração das provas pelo juízo permite a conclusão de que a
decisão contraria a evidência dos autos, aceitando-se, no entanto, que o magistrado,
dentre as teses apresentadas, filie-se a uma delas com respaldo probatório.”
“É o caso dos autos. Isso porque reexaminando o
conjunto de provas produzido não se afigura absurda ou juridicamente inconsistente a
decisão condenatória tomada em primeira instância, referendada pela segunda
instância à evidência da prova dos autos, lastreada nos harmônicos depoimentos do
ofendido Reinaldo, que confirmou ele e esposa sofreram as agressões, das
testemunhas presenciais, Itamar e Ilma, que trabalhavam numa pizzaria em frente,
bem como da confissão judicial do peticionário, o qual, entretanto, sustentou legítima
defesa de terceiro, seu pai, o corréu Luís.”
“Da prova colhida não se podia extrair a confirmação da tese da
legítima defesa. Isso porque, do outro lado, está a versão do ofendido de que fora surpreendido pela
conduta do acusado, que agrediu as vítimas em razão da negativa de renovação do contrato de
locação.”
“Diante desse quadro, confirmada a autoria do fato, é possível que
estivesse o peticionário animado desde o início pelo dolo de matar os ofendidos.”
“Assim, examinado o conjunto das provas e convencendo-se os
jurados da versão dos fatos em determinado sentido este admitido como válido na pronúncia não
houve decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Existe aquele defeito no julgamento,
quando os indícios tomados para a condenação são absolutamente tênues, não resistindo à crítica
contrária, em face de outros presentes no processo1. Porém, tal crítica não se podia fazer, contra a
prova tomada para o veredicto.”
1 Nesse sentido, decisão desta Corte, apelação no 447.261.3/3-00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017292-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“Ademais disso, cuida-se de juízo rescisório da coisa julgada, cujo
ônus de prova do error in judicando cabe à defesa, porquanto a revisão criminal não deve ser
utilizada à guisa de apelação, como mero instrumento de reavaliação de provas existentes nos autos e
anteriormente analisadas por competente Câmara Criminal deste Tribunal.”
“Em processos como este, somente a constatação de flagrante
equívoco na valoração das provas pelo Tribunal do Júri permitiria a conclusão de que a decisão
contrariou a evidência dos autos, aceitando-se, no entanto, que os jurados, dentre as teses
apresentadas, filiem-se a uma delas com respaldo probatório.”
“É o caso dos autos. Isso porque reexaminando o conjunto de
provas produzido não se afigura absurda ou juridicamente inconsistente a decisão condenatória
tomada em primeira instância.“
“Portanto, encontrando o veredicto apoio na prova colhida em
favor de uma versão dos autos, não pode ser revisto, sendo incabível a absolvição.”
“Ademais, conquanto houvesse alegado legítima defesa na
instrução do processo, a versão aduzida por ele no inquérito encontra amparo nos demais elementos
dos autos, inclusive para o reconhecimento da qualificadora.”
“É da jurisprudência deste Tribunal:”
“A
surpresa,
como
circunstância
qualificadora,
aproxima-se da traição, da emboscada e da dissimulação e, evidentemente, só existe
quando se traduz num comportamento insidioso em que se mascara a intenção
agressiva de forma tal que a vítima, em nenhum momento, teve qualquer razão para
suspeitar sequer do ataque, vindo a ser colhida
de modo desprevenido.
Gramaticalmente, surpresa é o ataque inopinado. Juridicamente, porém, não basta
que o ataque seja inopinado. É preciso, além do procedimento inesperado, que o
agredido não tivesse razão para esperá-lo, ou ao menos suspeitá-lo” (RJTJSP 1/218).
No mesmo sentido: RT 745/614, 700/379, 596/324, 578/380, 561/386, 519/362,
512/375, 381/73 365/64.2”
2 Apud “CÓDIGO PENAL E SUA INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL”, Editora
RT, 7a edição,2o vol., p. 2136,coordenação Alberto Silva Franco e Rui Stoco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017292-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“É possível afirmar, em razão das circunstâncias que
envolveram o delito cuidado nos autos, que a vítima tivesse sido agredida pelo réu de
modo insidioso e dissimulado, mascarando-se a intenção agressiva.”
“Nos autos, ficou patente que os ofendidos não esperavam
ataque do peticionário e, portanto, na esteira do entendimento de que isso caracteriza a
surpresa, o conselho de sentença acolheu a qualificadora atinente à maneira de agir, que
dificultou a defesa da vítima. Se o entendimento do recurso pretende tese diversa, isso não é
o bastante para se anular o julgamento, porque não se pode sustentar somente com base
nessa divergência ter havido decisão manifestamente contrária à prova dos autos.”
“Ademais, é de rigor que o afastamento de qualificadoras ocorra
na ocasião em que se aprecia a decisão de pronúncia. Então, o juízo de primeiro grau, ou o tribunal ad
quem, pode, na fundamentação, declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, na forma do disposto no
artigo 413, § 1o do CPP. Entretanto, se o convencimento do julgador foi no sentido de que poderia ter
ocorrido a surpresa, permitindo fosse submetida ao Tribunal do Júri, não se pode, depois, diante do
entendimento dos jurados, tomar a decisão como manifestamente contrária às evidências dos autos,
para determinar novo julgamento, na forma do artigo 593, III, letra d, do CPP.”
“Em face desses motivos, não existiu a decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, ao se acolher a qualificadora. Havia prova justificante dessa
interpretação.”
Portanto, as teses da defesa foram refutadas.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça3, a sentença deve ser
apreciada como um todo, desde que revestida de um discurso lógico.
Observando-se, da leitura do julgado, que não se coaduna com a tese
esposada pela defesa, sua declaração expressa é desnecessária. Portanto,
desde que a fundamentação da sentença não se afaste da análise dos fatos
e suas circunstâncias, não há necessidade de ser pontual. Basta que refute
os argumentos da defesa, demonstrando as razões para a condenação.
Anote-se o ensinamento de Theotonio Negrão:
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
3 REsp no 0047474-94 RS 6a Turma Dj. 24.10.1994, pg. 2870

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017292-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
No mesmo sentido RJM 189/207 (AP1.0024.06.121691-7/001.) (in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a edição,
Editora Saraiva, 2012, pág. 520). Isso se aplica inteiramente, também, ao
processo penal.
Apenas para que não reste dúvida, quanto à
qualificadora da surpresa, assim foi elaborado o quesito:
“5) O crime foi praticado com uso de recurso que dificultou a
defesa da vítima, colhida de surpresa e desarmada, sem que pudesse esperar pelo ataque ou esboçar
qualquer reação ou ato de defesa?”
Na série para a vítima de homicídio qualificado,
Lucilene Santana, a resposta do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, foi
“SIM” (fl. 556-558).
Anote-se a impossibilidade, nesta oportunidade, de
se rediscutir questão que ficou claramente decidida no julgado. Assim, já se
posicionou o Supremo Tribunal Federal:
Embargos declaratórios Objeto. Os embargos declaratórios
visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida
pelo Estado-Juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição
ou obscuridade. Não se prestam a uma nova valoração
jurídica dos fatos envolvidos na lide (JSTF 180/349).
Assim, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator